Tribunal: TJBA
Processo: 8000238-25.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000238-25.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

E
menta: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO PESSOAL FRUSTRADA. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu ação anulatória sem resolução do mérito, por ausência de capacidade postulatória, tendo em vista que os procuradores do autor encontravam-se com inscrição suspensa junto à OAB/BA e foi infrutífera a tentativa de intimação pessoal para regularização da representação processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa na extinção do processo, considerando que a intimação pessoal da parte autora para regularização da representação processual não foi efetivada por endereço inexistente ou impreciso, sem que fossem esgotadas todas as formas de intimação previstas no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 274, parágrafo único, do CPC aplica-se especificamente às situações em que há evidência de mudança de endereço não comunicada ao juízo. No caso em análise, o Oficial de Justiça certificou que não localizou o número indicado na rua, configurando endereço inexistente ou impreciso, e não modificação de endereço.

4. Segundo jurisprudência do STJ, quando a intimação não se perfectibiliza porque o endereço é insuficiente ou inexistente, não se trata de mudança de domicílio que deveria ser informada ao juízo, razão pela qual não se presume válida a intimação. Deve-se utilizar o oficial de justiça e, em último caso, o edital.

5. Na hipótese vertente, impunha-se a aplicação do art. 275, §2º, do CPC, determinando a intimação por edital após a constatação de que o endereço era inexistente, e não a presunção de validade da intimação com fundamento no art. 274, parágrafo único, do CPC.

6. O cerceamento de defesa materializa-se quando a parte é privada do conhecimento da irregularidade processual, não tendo ciência da suspensão de seus advogados e permanecendo alheia à determinação judicial para regularização, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

7. Aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4º do CPC), segundo o qual eventuais vícios formais sanáveis devem ser superados, evitando-se extinções prematuras e privilegiando-se a solução definitiva da controvérsia. A irregularidade processual foi posteriormente sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular tramitação.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por ausência de capacidade postulatória, sem que seja efetivada a intimação pessoal da parte em razão de endereço inexistente ou impreciso, exige o esgotamento das formas de intimação previstas no ordenamento jurídico, incluindo a intimação por edital, sob pena de cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 76, 77, V, 274, parágrafo único, e 275, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2089756, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 05.03.2024; STJ, AREsp 2483751, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 24.05.2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8000238-25.2024.8.05.0001, tendo como Apelante
ANTÔNIO MARCOS DOS SANTOS
, sendo Apelado o
BANCO SANTANDER BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA